Tribunal: TJDFT
Processo: 0708599-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708599-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARILUCIA DOS SANTOS COSTA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme determinado na decisão de id. 44591799, aguarde-se o prazo para eventual apresentação de informações pela autoridade coatora e manifestação do Distrito Federal. Brasília/DF, 22 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora